Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-12.2023.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004783-12.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA - CPF: 072.471.591-62 (APELANTE), JOABESON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.140.871-36 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), WESLEY JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.385.121-47 (APELANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE

E ESTRUTURADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DO ART. 42
,
DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença

que condenou três réus pelos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A defesa do réu Felipe sustenta nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado e requer sua absolvição por ausência de domínio da droga. Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria, com alegação de
bis in idem,

revisão da fração aplicada n
a confissão extrajudicial e reconhecimento do tráfico privilegiado. As defesas dos corréus
Joabeson
e Wesley pleiteiam absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes imputados; (
iii
) verificar a possibilidade de absolvição pelo crime de associação para o tráfico; (
iv
) apurar ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena; e (v) avaliar a incidência de causas de diminuição e de atenuantes.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada forçada em domicílio é lícita quando fundada em flagrante delito e respaldada por fundadas razões decorrentes de fuga de suspeitos, denúncias de
tráfico e apreensão de entorpecentes, nos termos do art. 303
,
do CPP e do Tema 280/STF.

2.
Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados aos demais elementos colhidos nos autos — auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apreensão e confissões — constituem provas idôneas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico
dos réus
Joabeson
e Felipe
.

3.

A absolvição do réu Wesley é devida diante da ausência de provas seguras de sua participação nos delitos, impondo-se o reconhecimento da insuficiência de provas.

4. Não há elementos suficientes que comprovem a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual deve ser decretada a absolvição dos apelantes em relação a este delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

5. A valoração negativa da natureza e quantidade de drogas constituem vetor judicial único, devendo ser examinados conjunta e proporcionalmente, não se admitindo a cisão do critério para justificar acréscimos sucessivos na pena-base.

6
.
Diante da ausência de previsão legal expressa quanto ao
quantum
da atenuante da confissão espontânea, firmou-se no STJ o entendimento de que, na ausência de fundamentação específica e concreta, deve ser adotada, como critério orientador, a fração de 1/6 (um sexto).

7.
A ausência de elementos robustos que indiquem habitualidade na prática do tráfico e a inexistência de vínculos com organização criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:

“1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito, como fuga de suspeitos, denúncias específicas e apreensão de entorpecentes; 2. Os depoimentos policiais firmes e harmônicos, corroborados por provas materiais e confissões, são aptos a sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas; 3. A absolvição é devida quando ausentes provas seguras e suficientes quanto à participação do réu na prática delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 4. Não se configura o crime de associação para o tráfico na ausência de demonstração de vínculo estável, permanente e organizado entre os agentes; 5. A valoração da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42
,
da Lei n. 11.343/06, deve ser considerada como critério único na dosimetria da pena, vedado seu fracionamento para majorações cumulativas; 6. A ausência de fundamentação concreta sobre o grau de contribuição da confissão espontânea impõe a adoção da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro orientador; 7. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível quando não demonstrada a habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06;
arts
. 5º, XI, LIV e LV, da CF/88;
arts
. 157, 240, 244, 303 e 386, VII, do CPP; art. 42 da Lei de Drogas; art. 65, III, “d”, e art. 69 do CP; Súmula n. 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/2024; TJMT - (N.U 1004769-27.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; STJ -
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024; STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2024; STJ -
AgRg
no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023; STF - RHC: 216342 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023; TJMT - N.U 1000348-48.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025; TJMT - N.U 0001014-55.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025; TJMT- N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025; STJ - REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 01/07/2021; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s

em favor de
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA, JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY JUNIOR DA SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
(MT), que
julgou

procedente a pretensão acusatória para condená-lo
s
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33,
caput

e 35,
caput,
ambos
da Lei n. 11.343/06
, conforme sentença de Id. 303597525.

Em suas razões, a defesa
de
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA
, em preliminar,
fundamenta
a nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio, por ingresso policial sem mandado judicial e sem situação de flagrante
.

No mérito, requer a absolvição dos crimes de tráfico

e associação para o tráfico
, por ausência de provas do domínio ou da ciência da droga.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, requerendo:
(i)
reconhecimento do
bis in idem
na valoração da quantidade e variedade da droga na 1ª fase; (
ii
) aplicação da atenuante da confissão extrajudicial
;
e (
iii
) reconhecimento
do tráfico privilegiado
(Id. 303597533).

Já o recurso interposto por
JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY JUNIOR DA SILVA
pleiteia a absolvição de Wesley por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, apontando fragilidade na prova judicializada e ausência de corroboração das declarações colhidas na fase inquisitorial.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, bem como o
redimensionamento da pena, com revisão da primeira fase da dosimetria, especialmente quanto à aplicação do art. 42, da Lei de Drogas.
Ao final, pleiteia a fixação do regime aberto, caso reconhecido o tráfico privilegiado (Id. 307853391).

Em contrarrazões, o Ministério Público se ma
nifestou pelo

desprovimento dos recursos, mantendo
incólume
a
r.

sentença
(Id. 303597538
e

309870871).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta pelo
parcial
provimento do recurso
,
apenas para retificar a dosimetria da pena do acusado Felipe, para que se observe a Súmula n. 231, do STJ.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 11h20m, nas dependências da residência sediada na Rua Novo México, n. 173 (“quitinete dos fundos”), Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT,
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA, JOABESON DA SILVA DOS SANTOS e WESLEY JÚNIOR DA SILVA

guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (duas porções grandes de cocaína)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua Novo México, n
.
173, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que os indivíduos suspeitos de terem praticado um crime de homicídio estariam naquela residência.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA e JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
em atitude e movimentação suspeita (empreenderam

fuga com a pulada de muros logo após terem avistado a viatura), razão pela qual os agentes da lei saíram em perseguição e conseguiram abordá-los e detê-los1.
Durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência2 e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade localizaram e apreenderam
02 (duas) porções grandes de cocaína
. Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, uma balança de precisão e apetrechos para embalagem de droga (rolos de papel filme e
ziplock
).

Apurou-se, também, que
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA, JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY JÚNIOR DA SILVA
faziam da residência uma verdadeira “boca de fumo”,
associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas
, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores desta municipalidade.

Compreende-se dos autos que
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA
e
JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
cuidavam da residência (“boca de fumo”)
e
também

comercializavam o entorpecente em benefício do comparsa
WESLEY JÚNIOR DA SILVA
.

Ressai dos informes investigativos que
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA, JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY JÚNIOR DA SILVA
dedicavam-se, já há algum tempo, à venda e ao
fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de Sorriso/MT.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA, JOABESON DA SILVA DOS SANTOS
e
WESLEY JÚNIOR DA SILVA
nas disposições constantes do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006,
c.c
. art. 69,
caput
, do Código Penal
; razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a notificação dos acusados para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os
arts
. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo
-
se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório
(Id. 303597395).

Sobreveio sentença condenatória que julgou

procedente
s
os pedidos para condenar
Felipe de Souza Nickel da Silva
à pena definitiva de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1105 (
mil cento e cinco) dias-multa,
Joabeson
da Silva dos Santos à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1200 (
mil e duzentos) dias-multa e
Weslwy
Júnior
da Silva à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1600 (
mil e seiscentos) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35, ambos
da Lei n. 11.343/06,
conforme sentença de Id. 303597525.

Passo ao exame da irresignação recursal.

PRELIMINAR

I. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– FELIPE NICKEL
:

A defesa sustenta a nulidade das provas que fundamentaram a condenação de Felipe, alegando ingresso domiciliar sem mandado e sem justa causa, em violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que a diligência se baseou apenas em denúncia anônima e tentativa de fuga, elementos frágeis, sendo os entorpecentes encontrados por acaso no forro da residência. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas, nos termos do art. 157 do CPP, com aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

(...).

II.A. DA PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGADA

De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa do réu FELIPE, haja vista não vislumbro vícios procedimentais relativamente às abordagens pessoal e domiciliar realizadas pela guarnição.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do Código de Processo Penal).

(...).

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar as buscas pessoal e domiciliar realizadas, uma vez que, conforme narrado pela
testemunha Antônio Marcos Ferreira
, policial militar, na data dos fatos primeiramente a polícia apurava um homicídio, que estava relacionado com o tráfico de drogas. Declarou que uma das vítimas da tentativa de homicídio sobreviveu e repassou aos policiais quem seriam os responsáveis pelo crime, os quais estariam relacionados com o tráfico de drogas em contexto de facção criminosa. Disse que a informação foi repassada às outras guarnições, e que, juntamente de denúncias recebidas, obtiveram informações acerca dos autores do crime, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Recebidas as informações, se dirigiram às suas residências que, segundo as denúncias, teriam ligação direta com o réu WESLEY, vulgo “Perninha”, sendo um endereço no bairro Califórnia e outro no Jardim Amazonas. Esclareceu que, na casa do Bairro Califórnia foram localizados dois suspeitos, que tentaram correr e que foram encontrados entorpecentes no forro da casa. Na
sequência
, se deslocaram até a segunda residência, também ponto de tráfico de drogas, ligado ao réu WESLEY. Na segunda residência, disse que havia mais pessoas, outros entorpecentes e uma arma de fogo, uma pistola de calibre 9mm. Relatou que participou de ambas as diligências, que tanto na primeira quanto na segunda casa os suspeitos tentaram empreender fuga assim que avistaram a guarnição se aproximando, não logrando êxito o réu FELIPE, de forma
que, posteriormente
, ficou confirmado que a casa pertencia ao suspeito WESLEY. Disse que havia duas pessoas na frente da primeira residência, e que os suspeitos saíram correndo em direção ao muro quando tentaram fugir. No momento do flagrante, relataram que o local era ponto de tráfico de drogas, e que o réu WESLEY, vulgo “Perninha”, e o suspeito Gabriel, seriam responsáveis pelo tráfico e autores do homicídio, fugindo para a cidade de Peixoto de Azevedo após a prática do crime.

Essa mesma versão apresentada pelo policial Antônio foi confirmada pelos militares Jefferson dos Santos Carvalho, Rafael Fernandes dos Santos e Renato Gomes Ferreira, de modo que a atuação policial decorreu após denúncias de que os réus estariam envolvidos na prática de um homicídio e outra tentativa de homicídio, num contexto de facção criminosa, além do que as casas apontadas como locais em que os suspeitos poderiam se encontraram eram conhecidas pelas autoridades policiais como pontos de comercialização de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que o réu tentou empreender fuga da guarnição da Polícia Militar ao avistar a viatura, de forma que não há qualquer ilegalidade na entrada das residências diligenciadas, as quais, inclusive, albergavam tanto entorpecentes quanto armas de fogo sem as devidas autorizações legais, configurando, assim, o flagrante delito relatado pelas testemunhas policiais.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa derivada do fato de que o local já havia sido mencionado em denúncias feitas via COPOM por cidadãos de bens, não havendo qualquer motivo para caracterizar o cômodo em que se encontravam como “casa” ou “asilo” inviolável.

Neste sentido entendeu o STF, como se percebe HC 169.788/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde o Plenário da Corte, por maioria, seguiu o voto do relator, onde destaco o seguinte trecho:
“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito
” —
ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial”.

(...).

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa. Note que os réus correspondiam a todas as características narradas nas denúncias feitas a Polícia, sendo encontrado em flagrante delito na posse de entorpecentes, armas de fogo e munições, que possuíam sem a devida autorização legal para tanto, razão pela qual não há nulidade nas provas advindas da busca domiciliar realizada
(Id. 303597526).

O STF, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

No presente caso, as declarações das testemunhas policiais prestadas tanto na fase investigativa quanto em juízo demonstram a existência de justa causa para a abordagem e para a realização da busca domiciliar na residência
onde estava o apelante
. Consta dos autos que durante investigação de um homicídio
,

supostamente
relacionado ao tráfico de drogas, os agentes receberam denúncia acerca da localização dos suspeitos e dirigiram-se às residências mencionadas.
Durante
a diligência
, com a chegada da viatura, os indivíduos que se encontravam na porta do imóvel empreenderam fuga, circunstância que legitimou a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais.

No interior da residência situada na Rua Novo México, onde se encontravam Felipe e
Joabeson
, foram localizados e apreendidos
02 (
dois
)
invólucros de cocaína, uma balança de precisão e apetrechos utilizados para embalagem de entorpecentes (rolos de papel filme e embalagens tipo
ziplock
).

Tais elementos demonstram a legalidade da atuação policial, respaldada por razões fundadas e pela configuração do flagrante.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada a gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/
2024
). (grifos meus).

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Erick Gomes da Silva Para contra a sentença condenatória proferida no Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33,
caput
, da Lei n 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal, argumentando que a abordagem policial teria violado a inviolabilidade do domicílio. No mérito, requer a absolvição do réu por ausência de elementos que comprovem a autoria delitiva, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) Se a busca pessoal realizada, sem mandado judicial, foi legítima, conforme a alegação da defesa, ou se houve violação aos direitos fundamentais do réu;

(
ii
) Se, em face da fragilidade das provas, deve ser reconhecida a insuficiência de elementos para a condenação, levando à absolvição do réu, ou se deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas;

(
iii
) Se deve ser aplicada a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal ou a redução da pena, conforme as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Preliminar de Nulidade das Provas:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal realizada sem mandado judicial. Contudo, o ingresso no imóvel e a busca pessoal foram amparados por fundadas razões, tais como a denúncia prévia sobre tráfico de drogas e a tentativa de fuga do réu. A abordagem foi realizada em circunstâncias que justificaram a atuação policial, nos termos do art. 240, §2º e art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, para absolver
(...).
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido à ausência de elementos de autoria do crime de tráfico de drogas.

8. Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial foi legítima, diante das fundadas razões que justificaram a ação
policial.
(...)
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33; Código de Processo Penal,
arts
. 240, §2º, 244, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 523.226/SP; STF, HC 453.848/SP.

(N.U 1004769-27.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
(grifos meus).

Ressalto que, no caso em exame, não se tratou apenas da fuga do apelante ao
ver
a viatura policial, mas também de denúncia oriunda de investigação de crime de homicídio relacionado ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa. Ademais,
importante
destacar
que,
já no início das diligências, os apelantes Felipe e
Joabeson
deram causa à abordagem dos agentes ao empreenderem fuga e transpor o muro do imóvel assim que perceberam a aproximação da viatura, não havendo tempo hábil para avaliação prévia da situação.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. No caso, (...).
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Por fim
, sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ocorrência de
nulidade das provas
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, após tentativa de fuga da força policial, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

II.
ABSOLVIÇÃO
:

No presente caso, os apelantes
foram condenados pela prática
dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Analisando os autos, verifico que a
autoria e materialidade delitiva estão demonstradas por meio do
auto de prisão em flagrante (Id. 303596440),
boletim de ocorrência n. 2023.91745 (Id. 303596441),
termo de depoimento (Id. 303596444
, 303596445
),
termo de exibição e apreensão (Id. 303596446), termo de
qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 303597367
e 303597374
),
termo de declaração (Id. 303597356),

auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 303597379)
, Laudo n. 543.3.10.9907.2023.114124-A01 (Id.303597431), Laudo Pericial
n.
311.3.10.9067.2023.115923-A01
(Id. 303597432),

Em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o apelante
FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA
confessou
o crime de tráfico de drogas, conformando ser o responsável pela boca de fumo, veja:

QUE trabalha como traficante vendendo drogas para o Wesley Perninha; QUE a casa que foi preso é a boca de fumo de propriedade WESLEY PERNINHA; QUE o Wesley Perninha mandou um
áudio
para o Interrogado dizendo que este ficaria sozinho na boca por um tempo, pois Wesley precisava se evadir; QUE já estava no controle
da boca há quatro dias; QUE na data de ontem, após o almoço Wesley Perninha disse que teria que sair da cidade e levaria consigo
JOABESON
, VULGO "PICACHU "; QUE a boca de
Joabeson

Picachu
, funciona ao lado da boca de fumo do Wesley Perninha; QUE o Wesley Perninha o havia avisado que a arma não estava mais na casa, mas somente a maleta com os carregadores; QUE não sabia a princípio que Perninha iria matar Elvis, ficando sabendo apenas após o crime; QUE dos envolvidos após o crime, conhece apenas os suspeitos ISSAC DOS SANTOS MENDONÇA, vulga PARAZINHA e GABRIEL DOS SANTOS MARQUES, vulgo DU NAINE; QUE recebe as drogas diretos do suspeito WESLEY PERNINHA pra vender, não sabendo quem entrega as drogas; QUE foi preso pela Policia Militar, mas que antes de ser trazido a delegacia a
Policia
ainda parou na casa de Jackson, outro irmão de Wesley Perninha; QUE ELVIS foi morto por ter furtado droga de propriedade de Gabriel, VULGO DU NAINE; QUE apesar de ser traficante vinculado ao WESLEY PERNINHA, não tem qualquer
vinculo
com o homicídio;
(...).
(Id. 303597367).

Em juízo, Felipe
Neckel
optou por exercer seu direito ao silêncio.

O corréu

JOABESON
DA SILVA DOS SANTOS
, durante as investigações, limitou-se a afirmar que as drogas
apreendidas
eram de propriedade de Felipe
Neckel
, alegando que já vendeu
drogas,
mas que não comercializa mais
há
cerca de um mês
e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse (Id. 303597374).
Todavia, em juízo, o apelante alterou sua versão dos fatos
confessando parcialmente a autoria do delito,
declarando que:

(...). não era associado aos corréus para a prática do tráfico, que não tinha muito vínculo com o irmão WESLEY,
que realmente estava praticando o tráfico
pois havia perdido seu pai há pouco tempo e precisava de dinheiro, não tendo encontrado oportunidades lícitas de trabalho.
Disse que a droga encontrada na kitnet realmente lhe pertencia, identificando a fotografia das drogas demonstradas em juízo, assim como também lhe pertencia a balança de precisão.
Relatou que o réu FELIPE e ele também não eram muito próximos,
que ajudavam um ao outro na prática do tráfico
, mas em relação ao irmão WESLEY, sequer sabia que o irmão fazia uso de entorpecentes até pouco tempo atrás. Disse que a declaração em delegacia do réu FELIPE não procede, que a Polícia o agrediu e, por esta razão, falou isso para se livrar, mas não acredita que o irmão tenha vínculo com facção criminosa. Relatou que se arrepende do que fez.
(trecho retirado da sentença em Id. 303597526)
(grifos meus)
.

O Apelante
WESLEY JUNIOR DA SILVA
,
em juízo
,
negou envolvimento com drogas
ou facção criminosa, afirmando
que:

(...).

não tem nenhum envolvimento com tráfico, que sequer sabia que os entorpecentes estavam guardados lá, pois permanecia na casa da sogra com mais frequência do que ficava nas kitnets em que a droga foi apreendida. Em relação à associação ao tráfico, disse que não estava associado
à
nenhum dos corréus, que o único vínculo que tem com o réu JOABESON é o fato de serem irmãos, bem como conhecia o réu FELIPE apenas de vista.
Declarou que só soube que havia droga nas kitnets depois da prisão dos suspeitos, que eram duas kitnets no mesmo quintal: uma morava sua mãe, e na outra moravam o réu JOABESON, de forma que não tinha vínculo ou residência em nenhuma das duas kitnets. Ficou surpreso, inclusive, com o fato de terem sido encontrados entorpecentes, pois não tem qualquer envolvimento com o tráfico, tampouco com facções criminosas
. Sobre o depoimento do réu FELIPE, disse que este inventou que as drogas eram suas, e que no processo por homicídio é, inclusive, réu confesso, pois não tem nenhum envolvimento com facção criminosa, o que ocorreu foi uma briga advinda de ameaças pessoais entre ele e a vítima.
(...).
Relatou que não estava mais na cidade quando a Polícia abordou as kitnets, que eram separadas por um portão e um pedaço de muro, dentro do mesmo lote. Relatou que, na verdade, eram três kitnets no total, pois havia uma mais à frente
. (...). Relatou que não tem envolvimento algum com facção criminosa, que o homicídio mesmo sequer teve
h
aver

com briga entre facções, mas sim uma briga pessoal entre eles. Esclareceu que está preso desde 24 de setembro de 2023, e que, ao conversar com seu irmão a respeito do tráfico, ele disse ao réu que estava “ruim de arrumar serviço”, e que por isso estava traficando para ganhar dinheiro, que não tinha contado à sua mãe para não
p
reocupa-la
.
Relatou que acredita que o réu FELIPE inventou o que foi dito em delegacia por ameaça da polícia, que o conhece somente de forma superficial e que ele e seu irmão tinham convivência mínima, sem um vínculo muito forte

(trecho retirado da sentença em Id. 303597526)
(grifos
meus
)
.

Na fase inquisitorial, o
s
policia
is

ANTÔNIO MARCOS FERREIRA
e
JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO
, narr
aram
os seguintes fatos:

APÓS LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIA ANÔNIMA VIA COPOM RELATANDO SOBRE O PARADEIRO DOS AUTORES DO HOMICÍDIO, QUE ESTARIAM EM DUAS CASAS, SENDO ENDEREÇO 1- RUA NOVO MÉXICO N
.
173, QUITINETE DOS FUNDOS, BAIRRO JARDIM CALIFORNIA, 2- RUA PARINTINS
N
1090 QUITINETE 01 E 02. IMPORTANTE DESTACAR QUE A
DENÚNCIA
DESCREVE QUE A PESSOA DE WESLEY (VULGO PERNINHA), E ISAAC (VULGO PARAZINHO) E O SUSPEITO GABRIEL DOS SANTOSE OUTRAS PESSOAS COMPONENTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO APÓS A EXECUÇÃO DO CRIME, ESTARIAM HOMIZIADOS NOS LOCAIS INDICADOS. OUTRA DENUNCIA QUE OCORREU PARA AS EQUIPES POLICIAIS DÃO CONTA QUE O CRIME TERIA OCORRIDO DEVIDO A
VÍTIMA
ELVIS TER "FURTADO" ENTORPECENTES DA PESSOA DO LOGÍSTICA GABRIEL DOS SANTOS MARQUES E QUE APÓS DECISÃO DO CONSELHO DO COMANDO VERMELHO, DECRETARAM PELA MORTE DA
VÍTIMA
ELVIS. APÓS AS INFORMAÇÕES AS EQUIPES DESLOCARAM-SE ATÉ O ENDEREÇO 1-RUA NOVO MÉXICO 173,
SENDO QUE VISUALIZAMOS DOIS SUSPEITOS JÁ TENTANDO PULAR O MURO DA RESIDÊNCIA, QUE FORAM ABORDADOS OS SUSPEITOS FELIPE E
JOABESON
,
E LOGO RELATARAM QUE O SUSPEITO WESLEY JUNIO
R HAVIA DEIXADO O LOCAL A POUCO TEMPO E QUE TERIA SAÍDO COM UM VEÍCULO DESCONHECIDO SENTIDO A CIDADE DE PEIXOTO. D
URANTE REVISTA NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO ENDEREÇO, FORA LOCALIZADO, 01(UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CLORIDRATO DE COCAÍNA,01(UM) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, ROLOS DE PAPEL FILME, BALANÇA DE PRECISÃO, DIVERSOS SACO ZIP UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTES, E 01 (UMA) MALETA DE ARMA DE FOGO DE MARCA TAURUS, CONTENDO 03(TRÊS) CARREGADORES, BACK STREP, MUNICIADOR E KIT MANUTENÇÃO DE ARMA DE FOGO QUE ESTAVAM TODOS ESCONDIDOS NO FORRO DA REFERIDA CASA.
OS SUSPEITOS FELIPE E
JOABESON
, RELATARAM QUE A CASA PERTENCE A PESSOA DE WESLEY (VULGO PERNINHA). APÓS DARMOS VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS QUE TENTARAM PULAR O MURO E FORAGIR DAS EQUIPES, FOI NECESSÁRIO UTILIZARMOS DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE SUBMISSÃO NOS SUSPEITOS PARA ALGEMAMENTO, POIS ESTES DIFICULTAVAM E RESISTIAM A PRISÃO.
(...). (Id. 303596444)
(grifos meus)
.

Em seu depoimento judicial, o policial militar
ANTÔNIO MARCOS FERREIRA
declarou que as diligências tiveram início após informações repassadas por uma vítima sobrevivente de homicídio, que identificou os autores ligados ao tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho. Com base nessas informações e em denúncias, a polícia chegou a dois endereços ligados a Wesley (“Perninha”): um no Bairro Califórnia e outro no Jardim Amazonas. Na primeira casa, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos, sendo apreendidas drogas escondidas no forro. Na segunda, identificada também como ponto de tráfico, havia mais pessoas, entorpecentes e uma pistola
.
9mm. O policial participou de ambas as diligências e relatou que em ambas houve tentativa de fuga, sem êxito. Confirmou que
um dos suspeitos
identificou
a residência
como sendo
de Wesley
(Id. 303597516).

O policial militar
JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO
, em juízo, declarou que a investigação teve início a partir de imagens e denúncias sobre um homicídio, com identificação dos suspeitos pela vítima
que sobreviveu
. Foram levantados dois endereços: no Jardim Califórnia, onde localizaram drogas e uma maleta
de arma de fogo
, e no Jardim Amazonas, onde houve tentativa de invasão por suspeitos e apreensão de uma pistola Taurus
.
9mm e mais entorpecentes. Relatou não lembrar exatamente quem residia em cada local, mas confirmou as informações do boletim de ocorrência. Disse que os acusados eram conhecidos da polícia, inclusive o indivíduo apelidado “Perninha”, que morava em uma das casas
(Id. 303597516).

A testemunha

RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS,
policial militar, relatou perante o juízo que após denúncias sobre autores de um homicídio, a polícia foi a duas residências

apontadas
pela inteligência
. Na primeira casa, uma kitnet de dois cômodos, encontrou porções médias de cocaína e maconha, balança de precisão, papel filme
,
ziplock
e uma maleta com arma e munições escondidos no forro, prende
ndo Fel
ipe e o irmão de “Perninha”. Disse que os acusados tentaram fugir ao ver a viatura, mas foram contidos. Relatou que as denúncias ao COPOM inicialmente se referiam ao homicídio, mas levaram às apreensões. Confirmou que Felipe estava na primeira casa e que c
onhece
J
oabeson
de um ponto de consumo de drogas
(Id. 303597516).

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Isto posto, passo
à
análise de cada um dos apelantes.

II.I FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA
:

Nos autos, o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a participação do apelante Felipe de Sousa
Neckel
da Silva no crime de tráfico de entorpecentes. Embora a defesa sustente que a mera presença do acusado na residência não seria suficiente para demonstrar envolvimento com o tráfico, os elementos colhidos nos autos, notadamente a confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento judicial do corréu
Joabeson
e pelos relatos consistentes das testemunhas policiais, evidenciam a sua atuação na atividade criminosa.

Na fase inquisitorial, o apelante admitiu expressamente
que:
trabalha como traficante vendendo drogas (...). QUE já estava no controle da boca há quatro dias
. Apesar de
o apelante
ter
ficado em
silêncio
em juízo, o corréu
Joabeson
, em audiência, confirmou que ambos traficavam em cooperação mútua:

JUIZ: E o envolvimento do Felipe, ele tinha alguma relação contigo ou não?

JOABESON
: Tipo assim, a minha proximidade com o Felipe também era muito pouca, entendeu? Era de vez em quando, só que o Felipe, tipo assim, nós
se
ajudávamos um ao outro, entendeu? Ele me ajudava, eu
ajudava ele
, entendeu?

JUIZ: Mas em qual sentido, assim, na prática do tráfico, como que era?

JOABESON
: É, sim! Tipo assim, porque eu também fui conhecendo o tráfico há pouco tempo, entendeu? (...).

JUIZ: Então, assim, você e o Felipe se auxiliavam em relação à prática do tráfico, é isso?

JOABESON
: Sim, senhor.

(Id. 303597516) (grifos meus).

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmaram que Felipe, ao
ver
a viatura policial, empreendeu fuga. Tal comportamento reforça a conclusão de que tinha plena ciência da atividade ilícita, não havendo justificativa plausível para a evasão caso fosse alheio às drogas encontradas.

Em face do exposto, restou comprovada a participação do apelante no delito de tráfico de drogas, em conformidade com os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual. A cooperação mútua entre o apelante e o corréu, corroborada pelos depoimentos e pela confissão extrajudicial, configura a autoria delitiva. Ademais, a fuga do apelante ao avistar a viatura policial evidencia sua plena ciência da ilicitude da conduta, reforçando a materialidade do crime
.

Não se vislumbra, portanto, a alegada fragilidade probatória invocada pela defesa, mas sim um conjunto robusto de evidências que demonstram, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o apelante efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas
em coautoria com
Joabeson
, mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade mercantil.

Diante desse robusto conjunto probatório, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

II.II
WESLEY JUNIOR DA SILVA
:

À luz da documentação acostada, bem como dos depoimentos prestados pelos acusados e pelos agentes policiais, não se vislumbra nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do
apelante
no
s
delito
s
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, observa-se que as diligências realizadas no curso das investigações tiveram como alvo o réu Wesley. Entretanto, não se extrai dos autos prova robusta e inequívoca de que ele fosse o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, sobretudo porque seu irmão,
Joabeson
, assumiu de forma expressa e integral a responsabilidade pelo material ilícito.

Cumpre salientar que o apelante afirmou não residir no imóvel, composto por duas kitnets contíguas — em uma residiam o apelante e sua genitora, e na outra, seu irmão —, além de que não se encontrava no local no momento da apreensão. Ta
is
circunstância
s
fragiliza
m
sobremaneira a narrativa acusatória, não sendo possível afirmar, com a segurança jurídica necessária, a sua participação na empreitada criminosa.

Ressalte-se, ainda, que embora o corréu Felipe tenha atribuído a Wesley, na fase inquisitorial, a propriedade da droga e a chefia do ponto de venda, tais declarações não foram reiteradas sob o crivo do contraditório e tampouco encontram respaldo em outros meios de prova.

Nesse contexto, evidencia-se a insuficiência de elementos probatórios aptos a embasar um decreto condenatório, inexistindo juízo de certeza quanto à efetiva participação do acusado no delito, impondo-se, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Apreciando situaç
ão
semelhante,
o Superior Tribunal de Justiça vem
se posicionando no seguinte sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS .
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1 .
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei
n
.
11.343/2006.
2 .
O réu foi absolvido em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou insuficientes as provas para condenação, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem a prática de traficância.3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas robustas que indicassem, sem dúvida, a autoria do crime, aplicando o princípio
in dubio pro reo
e a presunção de inocência.

II .
Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação.

III. Razões de decidir
5 .

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.
7
.
A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental
desprovido .

Tese de julgamento: "
1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias
apreendidas
.
3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ".

Dispositivos
relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP,
art
. 386, VII; Lei
n
.
11.343/2006, art.
33.

Jurisprudência relevante
citada:STJ
,
AgRg
no
AREsp
2 .263.861/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26 .09.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
695.931/MG, Rel.
Min .
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO
PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA AO CORRÉU. A QUANTIDADE APREENDIDA E OS INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM ÓBICE. MODULAÇÃO. FALTA DE
DISCUSSÃO.
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra decisão que absolveu ré acusada de tráfico de drogas, com base no princípio
in dubio
pro reo
, por ausência de provas robustas de autoria. 2. A decisão de origem absolveu a ré, considerando que não havia provas suficientes para comprovar sua participação no tráfico, apesar da apreensão de drogas em sua
residência.
3. O acórdão recorrido também reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, afastando a consideração de inquéritos e ações penais em curso e a quantidade como impeditivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 .
A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da ré por falta de provas robustas deve ser mantida, aplicando-se o princípio
in dubio
pro reo
.5. Outra questão é a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos e ações penais em curso.

III .
RAZÕES DE DECIDIR6.
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro
reo
.

(...)
.

IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(STJ -
AREsp
: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024)

No presente caso, não há interceptações telefônicas, testemunhos diretos, diligências investigativas conclusivas ou qualquer outra evidência concreta que comprove que
Wesley
tenha, de fato, adquirido
, guardado, comercializado
ou tido ciência da droga en
contr
ada. Todos os demais elementos permanecem no campo das meras suposições.

A juridicidade do processo penal exige mais que alegações unilaterais. Exige a demonstração empírica da verdade dos fatos. Neste caso, ela inexiste.

Isso posto, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, este que trata das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo. Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível a condenação.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante Wesley Junior da Silva, em razão da ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

II.III DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– FELIPE
N
E
C
K
E
L
:

A caracterização do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, exige, conforme orientação consolidada desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova inequívoca de que os agentes firmaram um pacto associativo estável e duradouro, atuando de maneira organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns voltados à comercialização de entorpecentes.

Não é suficiente para a subsunção típica a mera coautoria ou participação eventual em episódios isolados de tráfico.

Assim, ao examinar o pleito absolutório em relação ao crime de associação para o tráfico, impõe-se verificar se a conduta atribuída aos réus atende aos elementos objetivos e subjetivos exigidos pela lei, notadamente a demonstração de um vínculo permanente e estruturado entre os envolvidos, direcionado à prática da traficância.

Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". (
AgRg
no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020 .)
2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) (grifos meus).

No mesmo sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO AOS CORRÉUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM FAVOR DOS CORRÉUS, PARA APLICAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios” (HC 178985, Relator Celso de Mello,
DJe
18.05.2020
) .

3. No caso concreto, os elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação pelo crime de associação comprovam tão somente a prática de tráfico de drogas em concurso de agentes, sendo insuficiente para demonstrar o liame subjetivo entre os acusados. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não subsiste fundamento idôneo a negar o redutor do
art
. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 216342 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023) (grifos meus).

Analisando detidamente os autos constato que ficou amplamente comprovado o vínculo de coautoria entre o apelante
Felipe e o corréu
Joabeson
,
bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Todavia, embora
o corréu tenha
afirmado que o apelante seria traficante
e o auxiliava no tráfico
, tal assertiva
não
comprova
um vínculo estável e permanente entre as partes.

Ainda que o apelante tenha confirmado, em seu depoimento extrajudicial, a destinação mercantil da droga, não há, nem em suas declarações, nem no conjunto probatório coligido, qualquer elemento que evidencie a prática de atividade
conjunta
permanente.

Friso que o apelante permaneceu em silêncio em juízo e em seu depoimento extrajudicial limitou-se a afirmar
que estava cuidando da boca de fumo para Wesley, vulgo Peninha
.
Assim, não há no conjunto probatório
qualquer referência à habitualidade
e estabilidade do vínculo.

Diante desse cenário, ainda que comprovada coautoria e a destinação mercantil dos entorpecentes, a ausência de prova robusta e inequívoca acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo impede a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006. A mera prática conjunta do tráfico, por si só, não configura a associação criminosa, sendo indispensável a demonstração de um pacto associativo duradouro e
estruturado
entre os envolvidos
, requisito não evid
enciado nos autos.

Assim, a absolvição do apelante e, por consequência, do corréu, em relação a este delito, é medida que se impõe, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III.
DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006
:

A
defesa de
Joabeson

e Wesley
sustenta que a dosimetria da pena deve ser revista, pois embora a droga apreendida seja cocaína a quantidade é reduzida e não há elementos que indiquem tráfico habitual, uma vez que não foram encontrados apetrechos típicos da atividade criminosa. Ressalta que os apelantes possuem predicados positivos e apresentam conduta social adequada, vivendo de trabalho lícito e sem vínculos com organizações criminosas. Assim, requer a exclusão das causas de aumento impostas na primeira fase da dosimetria e a fixação da pena no mínimo legal.

Ademais, a defesa de Felipe alega
bis in idem
na dosimetria, pois a natureza e a quantidade da droga (155,2g de cocaína) foram valoradas separadamente, gerando aumento de 2/6 na pena-base. Sustenta que tais vetores devem ser analisados conjuntamente, pleiteando redução para, no máximo, 1/6, inclusive no crime de associação para o tráfico, por duplicidade de fundamentos.

Passo à análise.

A análise da aplicação do art. 42, da Lei 11.343/2006 deve considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias que envolvem a prática delitiva. No caso, a apreensão de 155,2g
(cento e cinquenta e cinco vírgula dois gramas)
de cocaína, substância de elevada nocividade e usualmente
comercializada em
porções
qu
e

chega
m

a

m
enos de
0,5g

(
m
e
i
o

g
r
a
m
a
)
, revela-se suficiente para caracterizar a gravidade exigida pelo dispositivo legal.

Em
ocasiões
análogas julgou o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE
DROGAS
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
ART
. 33, §4º, DA
LEI
DE
DROGAS
. RECURSO DE UMA DAS APELANTES CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OUTRA DENUNCIADA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).
5.
A apreensão de 238 pinos de
cocaína
(79,94g) e uma porção equivalente a 76,73g de maconha
, associada aos depoimentos policiais harmônicos e às provas documentais e periciais, comprova a autoria e a materialidade do delito, inviabilizando absolvição ou desclassificação.

6. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes com as demais provas, são idôneos para embasar condenação penal.

7. A condição de usuária de
drogas
não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico quando presentes elementos objetivos de mercancia.

8. As penas-base foram fixadas acima do mínimo com base na natureza e quantidade da
droga
, mas o aumento se mostrou desproporcional, sendo readequado em 1/6 sobre o mínimo legal.

(...).

Tese de julgamento: “(...).
5. A natureza e quantidade da
droga
apreendida podem justificar o aumento da pena-base, desde que proporcional.
6. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos
”.(...)
.

(N.U 1000348-48.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...). 8.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga (cocaína) e na quantidade (26g em 55 porções), mas o acréscimo foi considerado desproporcional, sendo readequado para 1/6 (um sexto) de exasperação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Manteve-se a agravante da reincidência e o regime inicial fechado, em razão da reincidência específica do apelante.
(...). (N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025) (grifos meus).

Some-se a isso a apreensão de balança de precisão, rolos de papel filme e embalagens
ziplock
, além da ocultação da droga no forro do imóvel, elementos que evidenciam organização e planejamento da atividade de tráfico. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, legitimam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42
,
da Lei de Drogas.

Outrossim
, verifico que

houve exasperação da pena-base mediante valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga apreendida, resultando em aumento cumulativo.

Entretanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que tais elementos, previstos no art. 42
,
da Lei 11.343/2006, constituem vetor judicial único, devendo ser examinados conjunta e proporcionalmente, não se admitindo a cisão do critério para justificar acréscimos sucessivos na pena-base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO. AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (0,39g DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). VETOR ÚNICO QUE DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO. REVISÃO NECESSÁRIA.
CONFISSÃO

PARCIAL
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N
.
11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO NA
FRAÇÃO
DE 2/3. PENA FINAL INFERIOR A 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para fins de exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei
n
.
11.343/2006.
A quantidade diminuta de droga apreendida (0,39g de pasta-base de cocaína) não justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (...).

(
N.U 0001014-55.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 5.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
. (...). V. DISPOSITIVO E TESE (...). Tese de julgamento: "(...) 2.
A natureza e a quantidade da droga devem ser avaliadas conjuntamente para fins de exasperação da pena
. (...). (N.U 1001278-19.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (grifos meus).

Diante disso, reconhece-se o
bis in idem
, devendo ser afastada a valoração fracionada desses vetores, com a devida
adequação da pena-base
para que a majoração observe a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

No caso em apreço houve a apreensão de 155,2g de cocaína, quantidade que, embora relevante, não justifica majoração superior ao patamar mínimo. Assim,
mantenho a aplicação da circunstância, utilizando
a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, considerando de forma conjunta a natureza e a quantidade do entorpecente, em observância aos princípios da proporcionalidade e vedação ao
bis in idem.

IV.
DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
- FELIPE
:

A defesa sustenta que a sentença reconheceu a confissão extrajudicial de Felipe, mas aplicou a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em grau reduzido (1/8), sob o argumento de que não houve confirmação em juízo em razão do exercício do direito ao silêncio. Alega que essa fundamentação é desproporcional, pois a confissão foi utilizada para condená-lo e sua espontaneidade não foi anulada pelo silêncio em juízo. Assim, requer a reforma da sentença para que a atenuante seja aplicada em fração maior, sugerindo 1/6.

Neste ponto, merece
guarida
a postulação defensiva
.

Conforme jurisprudência fixada p
el
a egrégia Câmara de Turmas Criminais Reunidas do TJMT, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente à aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o processamento da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de viabilizar a análise sobre possível erro na fixação da fração da atenuante da confissão espontânea, bem como sobre o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei
n
.
11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se estão presentes os pressupostos para admitir o processamento da revisão criminal quanto à fração aplicada na atenuante da confissão espontânea;
e (
ii
) se é cabível o processamento para reanálise do afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei
n
.
11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é instrumento cabível para viabilizar o reexame de decisões penais definitivas, quando presentes indícios de erro na dosimetria da pena.

No caso concreto, restou caracterizada plausibilidade jurídica para admitir o processamento da revisão criminal quanto à atenuante da confissão espontânea, com vistas à análise de eventual equívoco na adoção de fração diversa daquela usualmente aplicada na jurisprudência.

Por outro lado, não se admite o processamento da revisão criminal no ponto relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que tal matéria foi objeto de apreciação e decisão pelo colegiado em sede de apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental parcialmente provido, para admitir o processamento da revisão criminal quanto à análise da correção da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.
Tese de julgamento: "Admite-se o processamento da revisão criminal quando presentes elementos que evidenciem possível equívoco na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, cuja correta valoração possui repercussão direta na fixação da reprimenda, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei n
.
11.343/06, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 09/11/2021; TJMT,
RvC
1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/04/2024.

(N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025) (grifos meus).

A atenuante da confissão espontânea está prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e como não houve uma previsão expressa na legislação acerca do
quantum
a ser considerado para alterar a pena quando reconhecidas as atenuantes e agravantes, entende o STJ que ausente fundamentação específica, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.
(...)
.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2094151 MG 2023/0309825-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2023) (grifos meus).

Assim, em primazia ao princípio da colegialidade e do que entende esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao menos por maioria, entendo deva ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea.

No caso em exame, a confissão, ainda que prestada apenas na esfera extrajudicial, foi integral e se revelou essencial para a elucidação dos fatos e para o reconhecimento da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Assim, impõe-se a reforma da sentença para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

V.
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(grifos meus).

O juízo de origem deixou de aplicar a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de reconhecimento da associação criminosa. Todavia, após detida análise dos autos, e conforme anteriormente exposto, este Relator absolveu o
s
apelante
s
diante da ausência de provas quanto à existência de vínculo associativo permanente e estruturado.

Dessa forma, constato que o
s
apelante
s
preenche
m
, de forma concomitante, todos os requisitos legais - não reincidência, bons antecedentes e ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas - para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.

Importa ressaltar que o
s
apelante
s

são
jove
ns
e que o delito em análise constitui o único ilícito penal praticado em sua
s
vida
s
, circunstância que, por si só, revela a ausência de habitualidade criminosa. Não é razoável que se promova a equiparação entre aquele que cometeu um único erro, sem qualquer histórico de envolvimento anterior com a criminalidade, e o traficante contumaz, que atua de forma permanente e organizada no meio ilícito. Tal diferenciação é imperativa para a adequada individualização da pena, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
(
STJ -
REsp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor do
s

apelantes

Felipe de Souza
Neckel
da Silva
e

Joabeson
da Silva dos Santos
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terços)]
.

VI.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Em razão da absolvição de Wesley quanto ao tráfico e à associação para o tráfico, da absolvição dos demais réus pelo delito associativo, do reconhecimento do tráfico privilegiado, do ajuste da fração referente à confissão espontânea de Felipe e da incidência do art. 42, da Lei 11.343/2006, impõe-se o redimensionamento das penas, em conformidade com as circunstâncias fixadas no julgamento.

VI.I FELIPE DE SOUZA NECKEL DA SILVA:

A pena prevista para o crime de
tráfico de entorpecente
é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
conforme já discutido, reconhece-se a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/6 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. Dessa forma, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica
, estão ausentes agravantes
.
Reconhece-se, entretanto, a atenuante da
menoridade relativa

(art.

65, inciso I, do Código Penal)
, fixada em 1/6, o que reconduz a pena ao mínimo legal. Também incide a
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, igualmente na fração de 1/6. Todavia, em razão de a pena já se encontrar no patamar mínimo, aplica-se a orientação da Súmula 231, do STJ, permanecendo a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, a título de pena intermediária.

Na
terceira fase

dosimétrica
, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aplico em 2/3 (dois terços), alcançando a pena
definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo (inferior a quatro anos de reclusão) estabeleço o regime
aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’) para cumprimento da pena corporal.

VI.II JOABESON DA SILVA DOS SANTOS:

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, conforme já discutido, reconhece-se a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/6 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. Dessa forma, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase dosimétrica
, estão ausentes agravantes. Reconhece-se, entretanto, a atenuante da
menoridade relativa
(art.

65, inciso I, do Código Penal), fixada em 1/6, o que reconduz a pena ao mínimo legal. Também incide a
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, igualmente na fração de 1/6. Todavia, em razão de a pena já se encontrar no patamar mínimo, aplica-se a orientação da Súmula 231, do STJ, permanecendo a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, a título de pena intermediária.

Na
terceira fase

dosimétrica
, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aplico em 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo (inferior a quatro anos de reclusão) estabeleço o regime
aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’) para cumprimento da pena corporal.

VI
I
.
DO PREQUESTIONAMENTO:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ
MT
, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

aos recursos interpostos,
para:
absolver
Wesley dos delitos de tráfico e associação para o tráfico;
absolver
os demais réus quanto ao delito associativo; reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado; ajustar a fração da confissão espontânea de Felipe; e aplicar a circunstância prevista no art. 42
,
da Lei
n.
11.343/2006. Redimensiono, assim, as penas de Felipe de Souza
Neckel
da Silva e
Joabeson
da Silva dos Santos para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025